Tribunal: TJES
Processo: 0004997-49.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004997-49.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JERRI RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE
AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Inviável a absolvição do réu, uma vez que a materialidade do crime de ameça (art. 147, do CP), restou comprovada pelo boletim unificado, pelo pedido de medidas protetivas e pelo formulário de avaliação de risco, assim como a autoria, pela prova oral colhida, sobretudo o depoimento da vítima, onde relatou que o acusado proferiu ameaças de morte, acaso ela saísse de casa.

2. O crime de ameaça é formal, bastando para sua consumação, que o agente queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004997-49.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JERRI RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JERRI RIBEIRO DE OLIVEIRA
, contra a sentença (fls. 135/138-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), no âmbito da violência doméstica (Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, de detenção, em regime aberto, e R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a título de dano moral, em favor da vítima.

Em suas razões (fls. 169/171), a defesa requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 16 de dezembro de 2019, quando a vítima VALÉRIA CARLOS TEOTÔNIO DOS SANTOS retornava do seu trabalho para sua casa, sofreu ameaças por parte do acusado, tendo este afirmado que adquiriu uma arma para lhe matar.

Descreve ainda a peça acusatória, que o denunciado, impediu a ofendida de buscar seus pertences na residência do casal, localizada no bairro Diadema, em Nova Venécia-ES, asseverando ainda que, se algum parente da vítima fosse até a casa, iria matá-lo.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/05), pelo pedido de medidas protetivas (fls. 09/11) e pelo formulário de avaliação de risco (fls. 12/15).

Por sua vez, a autoria resta demonstrada pela prova oral colhida, sobretudo o depoimento da vítima VALÉRIA (mídia fls. 130), onde relatou que o acusado proferiu ameaças de morte, acaso ela saísse de casa.

A genitora da vítima, MARIA CARLOS TEOTÔNIO PEREIRA, (mídia de fls. 130) confirmou que, no dia dos fatos, a ofendida lhe ligou, relatando o ocorrido, afirmando que o réu queria lhe matar.

Decerto que, não se pode desacreditar na palavra da vítima, que narra com riqueza de detalhes toda a dinâmica delitiva, ainda mais quando corroborada com a prova oral.

A propósito, o STJ possui pacífico entendimento que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos dos autos, possui relevante valor probatório, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº

2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.

Deste modo, tenho que deve ser mantida a condenação, até porque, o crime de ameaça é formal, bastando para sua consumação, que o agente queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5027446),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)